Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701247-71.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a suspensão de sua CNH pelo período de 02 anos. Aduz o agravante que a decisão, que deferiu o pedido do Agravado de suspender a CNH, viola direito fundamental, devendo prevalecer a Constituição Federal que resguarda de maneira absoluta o direito de ir e vir. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, a reforma da decisão que deferiu a suspensão, reestabelecendo imediatamente a CNH do Agravante. É o Relatório. Decido. O art. 139, IV, do CPC estabelece a possibilidade de se determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. É certo que as medidas processuais atípicas assumem importância diante da resistência do executado em cumprir a obrigação, mas não se pode olvidar, quando da sua utilização, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A medida, pois, deve ser adequada e orientar-se pela efetiva busca da obtenção do resultado pretendido. O cumprimento de sentença refere-se à condenação do agravante ao pagamento ao equivalente ao dobro do que fora cobrado, uma vez que a obrigação havia sido cumprida pelo agravado. Em que pese tenha restado demonstrado nos autos que não foram obtidos os resultados pretendidos- pagamento do valor executado- com a utilização das medidas típicas de constrição, não há indicação de que a medida deferida- suspensão da carteira nacional de habilitação- tenha algum efeito no cumprimento da obrigação, de modo que se mostra desproporcional. Além disso, não há elementos nos autos de que o executado/agravante esteja vivendo fora de suas condições financeiras. Desse modo, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora